Tribunal: TJMT
Processo: 21642-82.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
18/05/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 611433-4 / 2020
Segunda-feira, 18 de Maio de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80216424320198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: Execução de Título Extrajudicial
Número Único 80216424320198110001
Requerente: PARQUE CHAPADA DO MIRANTE
Requerido: MRV PRIME XIX INCORPORAÇÕES SPE LTDA
Beneficiário: PARQUE CHAPADA DO MIRANTE
Conta Judicial 2900120146513
Valor: R$ 152,52 (cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos)
Autorizado: OSIANE RODRIGUES MACEDO
CPF/CNPJ: 010.235.751-08
Data de Emissão: 18/05/2020
Titular Conta OSIANE RODRIGUES MACEDO
CPF/CNPJ Titular Conta 010.235.751-08
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
2373 1340468 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1004765494 1/218/05/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1004765494 2/2